Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-63.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido constante da inicial para condenar a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 2.421,57 (dois mil e quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais, em razão de acidente de trânsito envolvendo as partes.

2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade formulado pela recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 60714300.

3. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação que acompanha a contestação demonstra sua condição de hipossuficiência.

4. A legitimidade para o ressarcimento de danos ocorridos em razão de acidente de trânsito é do proprietário ou de quem suportou o prejuízo. Nesse sentido: Acórdão 1640196, 07039701720228070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.

5. Consoante disposto no art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

6. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

7. No caso sob análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, haja vista as razões recursais se limitarem a afirmar a necessidade de realização de perícia para que o magistrado pudesse firmar seu convencimento em relação à dinâmica do acidente. Tal questão, conforme se verifica dos autos, sequer foi arguida em sede de contestação.

8. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

9. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.

10. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022, e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024.

11. RECURSO NÃO CONHECIDO.

12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.